Tribunal: STF
Processo: Rcl 79649
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por MARLICIO GONZAGA DE SOUTO contra decisão em que neguei seguimento à reclamação, ante a inexistência de indicação de paradigma vinculante apto.



    2. A parte embargante sustenta que “a r. Decisão Interlocutória embargada, ao abordar a questão da gratuidade de justiça pleiteada pelo Embargante, inicialmente deferiu a concessão desse benefício em sua fundamentação, reconhecendo a situação de vulnerabilidade financeira do reclamante” (fl. 2, e-doc. 17).



    Afirma que “ao final do julgamento, no dispositivo, houve uma contradição clara ao se negar seguimento à reclamação constitucional, desconsiderando assim a concessão do benefício, sem uma justificativa adequada para tal decisão. O Embargante, por sua vez, demonstrou que se encontra desempregado e que se enquadra na definição de hipossuficiência, não tendo condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, conforme previsto no art. 790 da CLT e no art. 98 e seguintes do CPC” (fl. 2, e-doc. 17).



    Aduz que “a contradição na decisão é manifesta, uma vez que o Ministro Relator, ao reconhecer a necessidade de assistência judiciária gratuita em sua fundamentação, contradiz-se ao negar o seguimento da ação sem levar em consideração os fundamentos que demonstram a hipossuficiência do Embargante” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Requer o embargante “que sejam os presentes Embargos de Declaração recebidos, processados e julgados TOTALMENTE PROCEDENTES, pugnando o Embargante pela complementação da decisão, para resolução da contradição ao seu reconhecido do direito à concessão dos BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, com base no art. 790 da CLT e nos art. 98 e seguintes do CPC, considerando sua condição de hipossuficiência e sua situação de desemprego” (fl. 3, e-doc. 1). 



    É o relatório. Decido. 



    3. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    4. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.



    5. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 



    Ademais, a hipossuficiência alegada pela parte reclamante e a consequente concessão do benefício da justiça gratuita em nada interfere na decisão que nega seguimento à presente reclamação em razão da ausência de indicação de paradigma vinculante.



    A concessão do benefício da gratuidade da justiça tem com finalidade a garantia do acesso à justiça, em conformidade com o previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição da República, sendo, tão somente uma análise da situação econômica da parte. 



    Desse modo, esse benefício não possui qualquer relação com a decisão de admissibilidade ou de mérito da reclamação constitucional, pelo que não verifico qualquer contradição na decisão embargada capaz de propiciar o acolhimento deste recurso. 



    Com efeito, os embargos de declaração demonstram mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)



    6. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente